Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733127-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA, LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS D E C I S Ã O Consoante termo de entrega das chaves (ID 34141368), os agravados devolveram o imóvel em questão, sem, contudo, efetuar o depósito dos valores referentes à taxa de ocupação, conforme decisão de IDs 31915885 e 33942144. Assim, ante o reiterado descumprimento da ordem judicial, aplico multa mensal de 1% (um por cento) sobre o valor do débito a contar da data da decisão de ID 31915885 até a efetiva entrega das chaves (ID 34141368), ressaltando que, caso o valor da taxa de ocupação venha a ser alterado posteriormente, a diferença poderá ser devolvida aos devedores. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador